Tribunal: TJDFT
Processo: 0741160-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741160-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENEDITO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos de execução fiscal em que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a impenhorabilidade de valores oriundos de conta poupança (id 143829583 dos autos originários). O agravante argumenta que a jurisprudência tem admitido a flexibilização da impenhorabilidade de verba salarial, desde que garantida parcela destinada à sobrevivência do devedor. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, conforme art. 1.007, 1o, do Código de Processo Civil. O agravante foi intimado para manifestar-se acerca de eventual intempestividade e inobservância ao princípio da dialeticidade (id 51850922). Petição do Distrito Federal em que defende o conhecimento de seu recurso (id 52249910). Brevemente relatado, decido. Examinadas as respeitosas razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos de execução fiscal em que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a impenhorabilidade de valores oriundos de conta poupança, assim redigida (id 143829583 dos autos originários): Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD. O(a) executado(a) alega que os valores recaíram sobre verba impenhorável, nos termos do artigo 833, do CPC. Requer o desbloqueio dos referidos valores. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que o bloqueio efetivamente recaiu sobre verba oriunda de sua poupança, quantia impenhorável nos termos do artigo 833, do CPC. (...) Conclui-se, portanto, pela impenhorabilidade dos valores constritos. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora apresentada pelo(a) executado(a). Determino a expedição de alvará em seu favor ou ordem de transferência para a conta indicada, podendo ser expedido para a conta do(a) advogado(a), caso possua poderes para receber e/ou receber quitação, levantará alvará, ou similares. Diga o DF sobre a exceção de pré-executividade em 30 dias. Verifico que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a pretensão do Distrito Federal, relativa à penhora de numerário, pois a verba teria origem em conta poupança, fundamento não atacado no presente agravo de instrumento. As razões recursais não se insurgiram contra o conteúdo da decisão agravada. Apenas renovam as teses contidas nos embargos de declaração. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade, pois o agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme verifica-se nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a manifestação do agravante nesta instância recursal se limitou a defender a tempestividade recursal, portanto ausente qualquer justificativa para a ausência de dialeticidade. Fica prejudicada a análise da intempestividade, posto que a ausência de dialeticidade já impede o conhecimento do recurso. Concluo que não se mostra possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.